Tribunal: STF
Processo: ARE 1410142
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DE ESTEIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO DA FUNÇÃO GRATIFICADA. INCORPORADA A SUA REMUNERAÇÃO. ATO DE APOSENTADORIA EM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AUSENTE REVOGAÇÃO DA PORTARIA QUE INCORPOROU A FG. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI FEDERAL N. 9099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME“ (doc. 13) 



    No presente RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos artigos 2°, 37, caput e 61, § 1°, inciso II, a, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos- o que é vedado pela Súmula 279/STF- e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 828.930, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.074.479, Rel. Min. Alexandre de Moraes, entre outras.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso ( art.21, §1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator